Tribunal: TJBA
Processo: 8060316-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060316-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À TUTELA ANTECIPADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que deferiu tutela provisória de urgência determinando o cumprimento de obrigações relativas à prestação de serviços de saúde suplementar e concedeu a inversão do ônus da prova. Após a interposição do recurso, o juízo de origem revogou a tutela antecipada, remanescendo o interesse recursal quanto à inversão do ônus da prova e às questões de competência e legitimidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto à tutela antecipada; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra operadora de plano de saúde; (iii) determinar se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa e interesse de agir para propositura da demanda coletiva; (iv) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em defesa dos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da tutela de urgência pelo juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de reforma da antecipação de tutela, porquanto não subsiste provimento jurisdicional a ser reformado, consoante a precariedade e reversibilidade das tutelas provisórias previstas nos arts. 296 e 298 do CPC. 4. A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra operadora privada de plano de saúde decorre do art. 93 do CDC e do art. 2º da Lei n.º 7.347/1985. A mera referência a normas e fiscalizações da ANS não desloca a competência para a Justiça Federal, pois o interesse da agência reguladora é reflexo e institucional, e não jurídico-processual, conforme orientação da Súmula Vinculante n.º 27 do STF. 5. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa concorrente para propositura de ação civil pública em defesa dos consumidores, nos termos do art. 127 da CF, do art. 5º, § 5º, da Lei n.º 7.347/1985 e da jurisprudência consolidada do STJ. A existência de acompanhamento da operadora por outros órgãos (ANS, MPF, MPRJ) não afasta o interesse de agir do MPBA, que complementa a atuação daqueles na erradicação de práticas abusivas. 6. A inversão do ônus da prova é cabível em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em defesa dos consumidores, porquanto a hipossuficiência se afere em relação aos titulares dos direitos tutelados, e não em relação ao substituto processual, conforme jurisprudência firme dos Tribunais Pátrios nesse sentido. 7. Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática restam prejudicados pela substituição desta pelo acórdão do colegiado, nos termos do art. 1.008 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060316-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .